Tribunal: STJ
Processo: 0753485-96.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2190767 - DF (2024/0488086-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - DF072450
RECORRIDO
: MURILO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE BUSCA E
APREENSÃO EM EXECUÇÃO. VALOR DA DÍVIDA. TOTALIDADE

DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJDFT que, em agravo de instrumento,
manteve decisão que fixou o valor da execução, em conversão de busca e apreensão,
como sendo o menor entre o valor de mercado do bem alienado fiduciariamente e o
montante das parcelas vencidas, com fundamento nos princípios consumeristas.
2. Embargos de declaração opostos foram rejeitados, sob a alegação de ausência de vício
na decisão recorrida.
3. A parte recorrente sustenta violação do artigo 1.022 do CPC, por omissão no
enfrentamento de questão essencial, e do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, ao limitar o
valor da execução ao menor entre o valor de mercado do bem e o débito apurado, em
desacordo com a previsão contratual que autoriza a cobrança da totalidade da dívida
inadimplida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional
por omissão no enfrentamento de questão essencial; e (ii) saber se o valor da execução,
na conversão de busca e apreensão, deve corresponder à totalidade da dívida inadimplida
ou ser limitado ao menor entre o valor de mercado do bem e o débito apurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51405718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a0650be7-e785-48ba-90d0-2191a10aaa40

5. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não procede, pois o acórdão
recorrido enfrentou a questão de forma suficiente, ainda que não tenha indicado
expressamente os dispositivos legais aplicáveis.
6. O artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014,
admite a conversão da busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, fundada
no contrato de alienação fiduciária, abrangendo a totalidade da dívida inadimplida.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que, na conversão da busca
e apreensão em execução, o valor exequendo deve corresponder à soma das parcelas
vencidas e vincendas previstas no contrato, não se limitando ao valor de mercado do bem.
8. O acórdão recorrido contrariou a nova dicção normativa do artigo 4o do Decreto-Lei no
911/69 e a jurisprudência atual do STJ, ao limitar indevidamente o crédito exequendo ao
valor de mercado do bem.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a0650be7-e785-48ba-90d0-2191a10aaa40

RECURSO ESPECIAL No 2190767 - DF (2024/0488086-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - DF072450
RECORRIDO
: MURILO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE BUSCA E
APREENSÃO EM EXECUÇÃO. VALOR DA DÍVIDA. TOTALIDADE

DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJDFT que, em agravo de instrumento,
manteve decisão que fixou o valor da execução, em conversão de busca e apreensão,
como sendo o menor entre o valor de mercado do bem alienado fiduciariamente e o
montante das parcelas vencidas, com fundamento nos princípios consumeristas.
2. Embargos de declaração opostos foram rejeitados, sob a alegação de ausência de vício
na decisão recorrida.
3. A parte recorrente sustenta violação do artigo 1.022 do CPC, por omissão no
enfrentamento de questão essencial, e do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, ao limitar o
valor da execução ao menor entre o valor de mercado do bem e o débito apurado, em
desacordo com a previsão contratual que autoriza a cobrança da totalidade da dívida
inadimplida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51021657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: babd3d90-92c3-4429-a709-fdbb940ecb75

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional
por omissão no enfrentamento de questão essencial; e (ii) saber se o valor da execução,
na conversão de busca e apreensão, deve corresponder à totalidade da dívida inadimplida
ou ser limitado ao menor entre o valor de mercado do bem e o débito apurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não procede, pois o acórdão
recorrido enfrentou a questão de forma suficiente, ainda que não tenha indicado
expressamente os dispositivos legais aplicáveis.
6. O artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014,
admite a conversão da busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, fundada
no contrato de alienação fiduciária, abrangendo a totalidade da dívida inadimplida.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que, na conversão da busca
e apreensão em execução, o valor exequendo deve corresponder à soma das parcelas
vencidas e vincendas previstas no contrato, não se limitando ao valor de mercado do bem.
8. O acórdão recorrido contrariou a nova dicção normativa do artigo 4o do Decreto-Lei no
911/69 e a jurisprudência atual do STJ, ao limitar indevidamente o crédito exequendo ao
valor de mercado do bem.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.
A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 73-80):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO.
CONVERSÃO
EM
EXECUÇÃO.
VALOR
DA
EXECUÇÃO. MENOR VALOR ENTRE O VALOR DE
MERCADO DO BEM E DAS PARCELAS NÃO PAGAS.
1. “Em caso de conversão da busca e apreensão em ação de
execução, o valor devido deve observar as normas
consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa
para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual
Documento eletrônico VDA51021657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: babd3d90-92c3-4429-a709-fdbb940ecb75

do bem, salvo se o débito apurado entre a soma das ”
(Acórdão 1400770,parcelas vencidas e vincendas for
menor 07364006820218070000, Relator: ARQUIBALDO
CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de
julgamento:
, publicado no P Je:
). 2.
9/2/2022
4/3/2022
Escorreita a decisão proferida pelo juízo de origem, no
sentido de que a execução da dívida deverá ser
representada pelo equivalente em dinheiro ao veículo
financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de
mercado e o débito apurado. 3. Agravo de instrumento
conhecido e não provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 123-128).
Preliminarmente, sustenta violação do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, ao argumento de que o Tribunal de origem deixou de se manifestar, de forma
específica e suficiente, sobre ponto necessário ao deslinde da controvérsia, a despeito da
oposição de embargos de declaração. A omissão consistiria na ausência de indicação dos
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que embasariam a tese de que, em caso
de conversão da ação de busca e apreensão, o valor a ser executado deveria ser o menos
oneroso ao devedor. Afirma que os embargos de declaração opostos foram rejeitados por
decisão padronizada, sem enfrentamento efetivo da matéria suscitada.
No mérito, aduz que o acórdão recorrido contrariou o artigo 4o do Decreto-
Lei no 911/69, ao manter decisão que fixou o valor da execução como sendo o menor
entre o valor de mercado do bem alienado fiduciariamente e o montante das parcelas
vencidas, em desacordo com a previsão contratual que autoriza a cobrança da totalidade
da dívida vencida antecipadamente.
Alega que o entendimento adotado pelo TJDFT está superado e
desconsidera a nova redação do dispositivo legal, introduzida pela Lei no 13.043/2014, a
qual permite a conversão da busca e apreensão em ação de execução para cobrança do
valor integral da dívida, conforme pactuado.
Aponta, ainda, divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
Sem contrarrazões (fls. 210-211), sobreveio o juízo de admissibilidade
positivo da instância de origem (fls. 214-216 ).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA51021657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: babd3d90-92c3-4429-a709-fdbb940ecb75

Recurso especial originado de ação de busca e apreensão ajuizada em razão
de inadimplemento contratual. Diante da não localização do bem, o juízo de origem
converteu a ação em execução, fixando como valor exequendo o menor entre o valor de
mercado do bem e o das parcelas vencidas.
O Tribunal local negou provimento ao agravo de instrumento interposto,
sob o fundamento de que deve prevalecer a solução menos onerosa ao consumidor. Os
embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Discute-se se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão no
enfrentamento de questão essencial e, no mérito, se o valor da execução deve
corresponder à integralidade da dívida contratual, conforme o art. 4o do Decreto-Lei no
911/69, ou se pode ser limitado ao valor do bem ou das parcelas vencidas.

- Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Não assiste razão à parte recorrente quanto à alegada negativa de prestação
jurisdicional. Com efeito, embora o acórdão recorrido não tenha indicado expressamente
o dispositivo do Código de Defesa do Consumidor utilizado como fundamento jurídico
da decisão, é inequívoco que a tese foi enfrentada de forma suficiente, coerente e
fundamentada, com base na jurisprudência reiterada do próprio Tribunal local.
Ao decidir pela manutenção da sentença que limitou o valor da execução ao
menor entre o valor de mercado do bem alienado fiduciariamente (nos termos da Tabela
FIPE) e o débito apurado, o Tribunal de origem deixou claro que o fundamento da
decisão repousava na aplicação dos princípios consumeristas, com o objetivo de
assegurar a menor onerosidade ao devedor/consumidor, conforme se extrai do seguinte
trecho do acórdão (fls. 73-80):
Cinge-se a controvérsia recursal a definir se o valor da
execução deve ser o menor, entre o valor do bem alienado
fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE, e o valor das
parcelas vencidas sem pagamento. Em análise de questão
semelhante, esta e. Turma já decidiu que
“[e]m caso de conversão da busca e apreensão em ação de
execução, o valor devido deve observar as normas
consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa
para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual
do bem, salvo se o débito apurado entre a soma das ”
(Acórdão
1400770,
07364006820218070000,parcelas
vencidas e vincendas for menor Relator: ARQUIBALDO
CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de
julgamento:
, publicado no P Je:
).
9/2/2022
4/3/2022
Documento eletrônico VDA51021657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: babd3d90-92c3-4429-a709-fdbb940ecb75

Desse modo, escorreita a decisão proferida pelo juízo de
origem, no sentido de que a execução da dívida deverá ser
representada pelo equivalente em dinheiro ao veículo
financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de
mercado e o débito apurado.
No mesmo sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. VALOR DO BEM OU
DAS
PARCELAS
VENCIDAS.
MENOR
ONEROSIDADE AO DEVEDOR. MULTA APLICADA
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES
DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADAS.
CARÁTER PROTELATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O art. 4o do Decreto-lei 911/69, com redação da Lei 13.043
/2014, afirma que: "Se o bem alienado fiduciariamente não
for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica
facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação
executiva". 2. Na vigência da redação anterior era possível
a conversão de busca e apreensão em ação de depósito:
prosseguia-se com a cobrança do equivalente em dinheiro
ao bem fiduciariamente alienado em garantia, conforme a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A expressão "equivalente em dinheiro", naquele contexto,
era entendida como o que fosse menor entre o valor de
mercado do bem ou o saldo devedor. Sob a nova
sistemática, é razoável manter critério semelhante ao da
conversão em depósito: a execução deve ser fixada
conforme o valor do veículo - nos termos da Tabela FIPE -
ou as parcelas vencidas, o que for de menor valor e mais
favorável ao devedor/consumidor. 4. Cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz,
de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no
acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil - CPC. 5. Na hipótese, os embargos de
declaração trouxeram questionamentos desvinculados das
hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não há qualquer vício
passível de correção na decisão embargada na origem. 6. O
Documento eletrônico VDA51021657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: babd3d90-92c3-4429-a709-fdbb940ecb75

mero inconformismo da parte não autoriza a integração do
julgado. A reforma da decisão deveria ter sido pleiteada
por meio do recurso cabível para essa finalidade, sob pena
de atraso no prosseguimento do feito. 7. O art. 1.026, § 2o,
do CPC, dispõe: "quando manifestamente protelatórios os
embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa". Multa mantida. 8. Recurso
conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão
1661931, 07336679520228070000, Relator: LEONARDO
ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento:
, publicado no DJE:
).
1/2/2023
2/3/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO
EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DE MERCADO DO
BEM
OU
DÉBITO
APURADO.
MENOR
ONEROSIDADE
AO
DEVEDOR.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em execução de título extrajudicial, que
determinou que a dívida será representada pelo
"equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim
entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito
apurado, havendo necessidade da juntada do espelho da
Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do
crédito exequendo. 1.1. Nesta sede recursal, a parte
agravante pede a reforma da decisão agravada, para
determinar que o valor da causa da ação de execução seja a
integralidade da dívida, conforme R Esp 1814200. 2. No
caso dos autos, o autor propôs ação de busca e apreensão, a
qual foi posteriormente convertida em execução de título
extrajudicial, nos termos do art. 4o do Decreto Lei no 911
/1969. 2.1. Na redação anterior do art. 4o, que previa a
conversão em ação de depósito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça era uníssona em admitir a
cobrança do "equivalente em dinheiro" ao bem
fiduciariamente alienado em garantia. 2.2. Quando há a
conversão da busca e apreensão em ação de execução, é
necessário que o valor da causa seja apurado pelo
"equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim
entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito
apurado. 2.3. Precedente da Casa: "(...) 2. Em caso de
Documento eletrônico VDA51021657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: babd3d90-92c3-4429-a709-fdbb940ecb75

conversão da busca e apreensão em ação de execução, o
valor devido deve observar as normas consumeristas,
adotando-se a importância menos onerosa para o
consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do
bem, salvo se o débito apurado entre a soma das parcelas
vencidas
e
vincendas
for
menor."
(07235998620228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro
Portela, 8a Turma Cível, P Je:
). 3. Agravo de
18/10/2022
instrumento
improvido.
(Acórdão
1748364,
07003044920238079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a
Turma Cível, data de julgamento:
, publicado no
23/8/2023
DJE:
).
5/9/2023
Embora não haja menção direta a um artigo específico do Código de
Defesa do Consumidor, a decisão está lastreada em fundamento normativo implícito e na
jurisprudência consolidada da própria Corte, o que é suficiente para afastar a alegada
omissão. O julgador não está vinculado à exigência de indicar, de maneira expressa,
todos os dispositivos legais pertinentes, bastando que enfrente o tema jurídico de forma
clara e coerente, o que foi feito no presente caso.
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito precedente:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 903, §§ 1o E 2o,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
Documento eletrônico VDA51021657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: babd3d90-92c3-4429-a709-fdbb940ecb75

2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do art. 903 do CPC. No
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.936.100/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
15/5/2025
No mesmo sentido, cito: REsp n. 2.139.824/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.157.495/RS, relator Ministro
29/4/2025
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.083.153/SP,
7/7/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
; AREsp n.
26/6/2025
2.313.358/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
.
30/6/2025
- Da violação do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69
Assiste razão à parte recorrente quanto à alegada violação do artigo 4o do
Decreto-Lei no 911/69, cuja nova redação, introduzida pela Lei no 13.043/2014, alterou
substancialmente o regime jurídico da conversão da ação de busca e apreensão em
execução de título extrajudicial. O acórdão recorrido, ao fixar que o valor da execução
deve corresponder ao menor valor entre o bem alienado fiduciariamente (Tabela FIPE) e
Documento eletrônico VDA51021657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: babd3d90-92c3-4429-a709-fdbb940ecb75

o débito apurado, incorreu em interpretação incompatível com o texto normativo vigente
e com a orientação atual do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, dispõe o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, com a redação atual:
“Art. 4 Se o bem alienado fiduciariamente não for
o
encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica
facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação
executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da
Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
o
Processo Civil.
A nova redação suprimiu a antiga referência à conversão em ação de
depósito, regime que, até então, limitava a pretensão executiva ao valor de mercado do
bem fiduciariamente alienado, e passou a admitir, de forma expressa, a conversão em
ação de execução por quantia certa, fundada em título executivo extrajudicial
representado pelo contrato de alienação fiduciária.
Com efeito, o valor da execução não deve ser limitado ao valor venal do
veículo, que representa mera garantia real, mas sim corresponder à totalidade da
obrigação inadimplida, tal como livremente pactuada entre as partes no contrato de
financiamento.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou que, a partir
dessa alteração legislativa, a pretensão executiva deve abranger a totalidade da dívida
inadimplida, compreendendo a soma das parcelas vencidas e vincendas previstas no
contrato.
A propósito, cito:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA .
BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO.
CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO
EXEQUENDO
QUE
CORRESPONDE
À
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA .
1. Embargos à execução, opostos em virtude de anterior
ação de busca e apreensão, convertida em execução,
ajuizada em desfavor do embargante.
Documento eletrônico VDA51021657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: babd3d90-92c3-4429-a709-fdbb940ecb75

2. Ação ajuizada em
. Recurso especial
10/11/2017
concluso ao gabinete em
. Julgamento: CPC
04/07/2019
/2015.
3. O propósito recursal é definir se, quando há a conversão
da ação de busca e apreensão em ação de execução nos
moldes do art . 4o do Decreto-Lei 911/69, o débito
exequendo deve se limitar ao valor de mercado do bem
dado em garantia - a saber, na hipótese, o valor do veículo
na Tabela FIPE - ou se deve representar o valor da
integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e
vincendas do contrato).
4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de
execução é inovação trazida pela Lei 13.043/2014 - que
alterou a redação dada ao art . 4o do Decreto-Lei 911/69 -,
uma vez que, anteriormente, tal conversão somente poderia
dar-se em ação de depósito.
5. Anteriormente à promulgação da Lei 13.043/2014, que
alterou a redação do art . 4o do DL 911/69, isto é, quando
se admitia apenas a conversão da ação de busca e
apreensão em ação de depósito, esta Corte Superior
entendia que o prosseguimento com a cobrança da dívida
dava-se com relação ao menor valor entre o valor de
mercado do bem oferecido em garantia e o valor do débito
apurado. Precedentes. Contudo, após a alteração
legislativa, tem-se que a manutenção deste entendimento
não parece se amoldar ao real escopo da legislação que
rege a matéria atinente à alienação fiduciária.
6 . Isso porque, não realizada a busca e apreensão e a
consequente venda extrajudicial do bem, remanesce a
existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca
pela satisfação integral do crédito.
7. O próprio art. 5o do DL 911/69 dispõe que, se o credor
preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na
forma do art . 4o, serão penhorados, a critério do autor da
ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a
execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao
valor estampado no próprio título executivo.
Documento eletrônico VDA51021657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: babd3d90-92c3-4429-a709-fdbb940ecb75

8. Ademais, a corroborar com tal raciocínio, registra-se que
o próprio art. 3o do DL 911/69, prevê que, após cumprida a
liminar de busca e apreensão, o bem só poderá ser
restituído livre de ônus ao devedor fiduciante, na hipótese
de este pagar a integralidade da dívida pendente .
9. Sob esse aspecto, inviável admitir que a conversão da
ação de busca e apreensão em ação de execução represente
apenas a busca pelo valor do "equivalente em dinheiro" do
bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na
Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação
para o recebimento de saldo remanescente.
10. Ao revés, deve-se reconhecer que o valor executado
refere-se, de fato, às parcelas vencidas e vincendas do
contrato de financiamento, representado pela cédula de
crédito bancário .
11. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1814200 DF 2019/0130070-9, Relator.:
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
18/02/2020
Publicação: DJe
)
20/02/2020
O acórdão recorrido, ao adotar critério que remonta à sistemática revogada –
que equiparava a conversão à execução do valor de mercado do bem deixou de
–
observar a eficácia plena do título executivo extrajudicial, bem como a
da nova
ratio
norma, que é precisamente garantir ao credor fiduciário a recuperação integral do crédito
inadimplido, não limitado ao valor de garantia real.
Além disso, o julgado impugnado desconsiderou a natureza jurídica do
contrato de alienação fiduciária e o regime próprio da execução de título executivo, cujo
objeto deve corresponder ao valor integral pactuado, salvo se reconhecida a
excessividade nos termos do art. 917 do CPC, o que sequer foi arguido na origem.
Em suma, o acórdão recorrido contrariou a nova dicção normativa do art. 4o
do Decreto-Lei no 911/69 e a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, ao
limitar indevidamente o crédito exequendo ao valor de mercado do bem. Assim, impõe-
se o reconhecimento da violação do referido dispositivo legal, com a consequente
necessidade de reforma do julgado recorrido, para que a execução prossiga pelo valor
integral da dívida contratual inadimplida.
Documento eletrônico VDA51021657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: babd3d90-92c3-4429-a709-fdbb940ecb75

- Da divergência jurisprudencial
Ressalte-se, por oportuno, que, diante do acolhimento da alegação de
violação do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, cuja afronta se mostra evidente nos
termos anteriormente fundamentados, resta prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial suscitada pela parte recorrente.
- Dispositivo
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para reformar o
acórdão recorrido, a fim de reconhecer que, na conversão da ação de busca e apreensão
em execução, o valor da execução deverá corresponder à totalidade da dívida
inadimplida, apurada com base no contrato de financiamento celebrado entre as partes,
afastando-se a limitação ao valor de mercado do bem.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: babd3d90-92c3-4429-a709-fdbb940ecb75

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.190.767 / DF
Número Registro: 2024/0488086-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07035075120228070012 07534859620238070000 7035075120228070012 7534859620238070000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - DF072450
RECORRIDO
: MURILO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:12
Código de Controle do Documento: 0b66c197-6176-4f4a-a467-941976926189

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:12
Código de Controle do Documento: 0b66c197-6176-4f4a-a467-941976926189